Tribunal: STF
Processo: RE 1384598
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-26
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. PAGAMENTO EM ATRASO. CÔMPUTO COMO PERÍODO DE CARÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÃO DO PARTICULAR IMPROVIDA.



    1. Apelação interposta por JORGE COSTA DOS SANTOS, em adversidade à sentença que denegou a segurança pleiteada, ao entendimento de que as contribuições previdenciárias referentes ao período de 01/2009 a 02/2014 foram realizadas após o pagamento da primeira contribuição em dia (03/2014) e por esse motivo não podem ser consideradas para efeito de carência do benefício pleiteado.



    2. Não merece reparo o entendimento adotado pelo Juiz sentenciante pois, apesar de ter o requerente se filiado na condição de contribuinte individual a partir de 2009, o pagamento das contribuições foi realizado em atraso, tendo o primeiro pagamento sem atraso sido realizado apenas em 03/2014.



    3. A Lei nº 8.213/91, artigo 27, II, dispõe que, para fins do cômputo do tempo de carência, serão consideradas as contribuições ‘realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual, especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13’.



    4. Quando do requerimento administrativo de benefício de aposentadoria por idade, em 13/09/2020, o autor não cumpria o tempo de carência exigido pela legislação previdenciária para a concessão da aposentadoria por idade.



    5. Apelação do particular improvida."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 201, §7º, inciso I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Requer o impetrante que seja computado, para fins de cálculo do período de carência, as contribuições previdenciárias referentes ao período de 01/2009 a 02/2014, na qualidade de contribuinte individual.



    No entanto, não merece reparo o entendimento adotado pelo Juiz sentenciante pois, apesar de ter o requerente se filiado na condição de contribuinte individual a partir de 2009, o pagamento das contribuições foi realizado em atraso, tendo o primeiro pagamento sem atraso sido realizado apenas em 03/2014.



    Sobre a matéria, dispõe a legislação de regência, Lei nº 8.213/91, artigo 27, II, que, para fins do cômputo do tempo de carência, serão consideradas as contribuições "realizadas a contar da data de efetivo pagamento da primeira contribuição sem atraso, não sendo consideradas para este fim as contribuições recolhidas com atraso referentes a competências anteriores, no caso dos segurados contribuinte individual,especial e facultativo, referidos, respectivamente, nos incisos V e VII do art. 11 e no art. 13".



    No caso dos autos, conforme se depreende do extrato previdenciário constante nos autos, o pagamento das parcelas referentes às competências de 01/2009 a 02/2014 ocorreu extemporaneamente, sendo aprimeira contribuição sem atraso realizada apenas em 03/2014, marco a partir do qual podem ser computadas as competências posteriores, para fins do cálculo do período de carência.



    Desse modo, entendo que não merece reparo o entendimento adotado pelo Juiz sentenciante, já que,quando do requerimento administrativo de benefício de aposentadoria por idade, em 13/09/2020, o autor não cumpria o tempo de carência exigido pela legislação previdenciária para a concessão da aposentadoria por idade.



    (...)"



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente